Tribunal: TJDFT
Processo: 0746203-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746203-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZABEL MARIA GUALTER DE ASSIS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento (id. 65652207), com pedido para atribuição de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 215632276, autos originários), proferida na ação de obrigação de fazer proposta por IZABEL MARIA GUALTER DE ASSIS, representada por sua curadora, CÂNDIDA ELPÍDIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o ente público interne a agravada-autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) conveniada com a rede pública ou, em caso de impossibilidade, mediante custeio em instituição privada, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento (Abrigamento) proposta por IZABEL MARIA GUALTER DE ASSIS, representado por sua irmã, CÂNDIDA ELPÍDIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, na qual a parte autora pugna pelo abrigamento da Sra. Izabel Maria Gualter de Assis em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência, com a estrutura adequada para todo o atendimento da requerente. Atribui à causa o valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais). Em decisão interlocutória de ID 213350978, este Juízo facultou a manifestação prévia, no prazo comum de 72 (setenta e duas) horas, pelo Distrito Federal e pelo MPDFT acerca da tutela provisória de urgência vindicada. No mesmo ato, deferiu a gratuidade de justiça. O MPDFT opinou pela concessão da tutela provisória de urgência. Vieram-me conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, e em consonância com o parecer ministerial (ID 213509071), a probabilidade do direito decorre das circunstâncias fático-probatórias amealhadas aos autos, especialmente levando em consideração que a parte autora, possui grau de Dependência III, devido a um problema de mobilidade (Transtorno dos Movimentos Incontrolados) e Esquizofrenia, não aufere renda suficiente para arcar com as despesas inerentes à internação em ambiente especializado no tratamento de pacientes com o seu quadro clínico ou mesmo a estadia em instituição de longa permanência, tampouco dispõe de rede de apoio familiar com condições para oferecer os cuidados necessários, sendo o abrigamento a única solução viável, a priori, para garantir à parte autora o acesso a cuidados de saúde, alimentação higiene e atividades que promovam a sua autonomia e inclusão social. Já o perigo da demora reside na premente necessidade da requerente em ter condições mais favoráveis para atender às suas necessidades diárias, as quais estão precarizadas atualmente, ferindo a dignidade de pessoa idosa. Assim sendo, o pedido antecipatório merece prosperar. [...] Portanto, entendo que estão presentes os requisitos necessários a concessão da liminar requerida. Tendo em vista a existência da urgência e do perigo de dano decorrente do comprometimento da saúde psicológica, física e social da parte autora, ante a demora da prestação jurisdicional, em face das alegações e documentos acostados, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL interne a parte autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada com a rede pública do Distrito Federal ou, em caso de impossibilidade, assuma os custos em Instituição Privada de Longa Permanência, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de aplicação do art. 497 do CPC. Concedo à presente decisão força de mandado. Ao CJU: inclua no cadastro processual, CÂNDIDA ELPÍDIO DE OLIVEIRA RIBEIRO como representante legal da parte autora. Cite-se. Intimem-se. Após, ao Ministério Público.” Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar demonstrados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, do CPC. A questão posta em debate versa em examinar se estão presentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir o Distrito Federal a disponibilizar vaga para a autora em Instituição de Longa Permanência de Idosos. Examinando os autos originários, vê-se que a agravada-autora, com 57 anos, pessoa com deficiência, cadeirante, e portadora de esquizofrenia e de transtorno dos movimentos incontrolados, está em acompanhamento pela Gerência de Atividade Psicossocial desde meados de 2021, mediante internações compulsórias para tratamento de uso abusivo de substâncias psicoativas (id. 213348383, págs. 1/6). Entretanto, a situação foi se agravando, conforme demonstram os relatórios seguintes (ids. 213348383, págs. 30/31; 37/40; 43/50; 54/56), culminando com a decisão administrativa favorável, proferida em 30/9/2024, para inclusão do nome da agravada-autora em lista de interesse ao acolhimento (id. 213348383, pág. 59). Após análise do perfil da agravada-autora e ponderações de suas necessidades, foi incluída na fila para abrigamento e passou a ocupar a posição 29a, conforme seu perfil PcD, com grau de dependência no estágio III. A Administração Pública salientou que “não há a estimativa de prazo para efetivação do acolhimento institucional, uma vez que depende da disponibilização de vaga pelas instituições parceiras, o que via de regra ocorre em casos de falecimento ou reintegração familiar” (id. 213348383, pág. 60). Apesar de a agravada-autora contar com 9 irmãos, como ressaltado pelo agravante-réu (id. 65652207, pág. 6), ela é a caçula daquela entidade familiar, contando atualmente com 57 anos (nascida em 5/10/1967, id. 213348375, autos originários) e sua curadora, Sra. Cândida Elpídio de Oliveira Ribeiro (id. 213348392, págs. 99/102), já ostenta 72 anos (nascida em 12/6/1952 (id. 213348376). Um dos irmãos, Sr. Luis Cláudio Elpídio de Oliveira, está em situação de vulnerabilidade, sendo morador de rua (id. 213348498, págs. 128/129), enquanto outras duas irmãs, Sras. Maria Deusinete Elpídio de Andrade e Maria do Rosário Elpídio de Oliveira Ribeiro (id. 213348498, pág. 116), ao que tudo indica, se furtam em participar da vida da agravada-autora, nem mesmo assinando a declaração de ciência da interdição da irmã mais nova. Nesse mesmo sentido, consta dos autos originários que a agravada-autora “possui fragilização da rede de suporte familiar e social para o tratamento. É a filha caçula de 10 irmãos, e possui como referência de suporte sua irmã Cândida, que é atualmente sua curadora” (id. 213348383, pág. 5), a qual informou que “não existem pessoas disponíveis para substituição da curatela e que antes da irmã estar sob seus cuidados, também não havia ninguém disponível para cuidar da Sra. Izabel” (id. 213348383, pág. 27). Há, ainda, informação de que a curadora da agravada-autora “irá fazer uma cirurgia em data próxima, e não terá condições de cuidar da irmã, razão pela qual é urgente a presente demanda” (id. 213348383, pág. 39), o que denota a urgência da medida requerida em tutela antecipada. Além disso, constatado que “a relação com a família é complicada devido a gravidade do seu caso e as dificuldades que ele cria. Sua irmã curadora e o cunhado estão bastante sobrecarregados com as tarefas de cuidados. Essa sobrecarga gera desentendimentos e estresse na família” (id. 213348383, pág. 47). Atestada, pois, a “vulnerabilidade social e fragilidade de vínculos da Sra. Izabel Maria Gualter de Assis” (id. 213348383, pág. 31) que justificaram a necessidade de abrigamento urgente em instituição de longa permanência. Diante desse cenário, o Ministério Público, na origem, se manifestou favoravelmente ao pleito liminar, in verbis: “[...] Conforme é cediço, o acolhimento em instituição para Pessoa com Deficiência somente se mostra possível em hipótese excepcional, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados, conforme reza o artigo 31 Estatuto da Pessoa com Deficiência. No ID 213348380 (página 51), verifica-se que a avaliação final do CREAS foi no sentido de que ‘a assistida necessita de vaga em ILPD, uma vez que: Possuí grau de Dependência III, devido a um problema de mobilidade (Transtorno dos Movimentos Incontrolados) e Esquizofrenia; Não possuí vínculos familiares/parentais e/ou sociais suficientemente sólidos para distribuir a responsabilidades envolvidas em seu cuidado, assim sobrecarregando a irmã, também doente e idosa; Recebe o BPC e tem perfil socioeconômico para a vaga’. Da análise do histórico de vida e convívio familiar, consta que “salvo a irmã e o cunhado, não há outras pessoas que tinham vínculo de cuidado. [...]”. (id. 213509071, pág. 1, autos originários) É sabido que os serviços de acolhimento são destinados aos idosos e às pessoas com deficiência que não dispõem de condições para permanecer em família, com vivência de situações de violência e violação de direitos, circunstância, pelo até então relevado nos autos originários, preenchida pela agravada-autora. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora